Tribunal: TJDFT
Processo: 0706951-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706951-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Há pedido de desistência formulado. Julgo prejudicado, pois, o Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, mediante as rotinas de praxe. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator